Tribunal: TJDFT
Processo: 0007626-89.2014.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação demarcatória, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
2. Por meio do anterior Acórdão n. 1238339, de Relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva, esta Turma Cível deu provimento à apelação interposta pelo autor, para cassar a sentença e determinar a realização de perícia com a finalidade de aferir a área objeto de demarcação na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria em discussão consiste em analisar: (i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) subsidiariamente, se é possível a devolução ou redução dos honorários periciais, à luz do art. 465, § 5o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo pericial apresentado aos autos concluiu pela impossibilidade de se aferir com exatidão a área discutida nos autos, em razão de deficiência na descrição tabular apresentada na matrícula do imóvel. Para tanto, foram apresentadas respostas conclusivas e fundamentadas aos quesitos apresentados pelo órgão julgador e pelas partes, conforme estabelece o art. 473, incisos II, III e IV, do CPC. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, se observada a desnecessidade de realização de nova perícia, diante da inexistência de falhas metodológicas ou outras irregularidades no estudo técnico realizado nos autos. Preliminar rejeitada.
5. A redução do valor pago a título de honorários periciais, à luz do art. 465, § 5o, do CPC, pressupõe que a perícia tivesse sido incompleta ou insuficiente, o que não se constata dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.